Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750449-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o pedido (id 67918434) de bloqueio de valores com o fim de execução das astreintes fixadas no id 66715149, pois a advertência de sequestro de verba se referia ao custeio do procedimento cirúrgico na rede particular, caso não cumprida a liminar, contudo a própria agravante noticia a aprovação do procedimento (id 67918434 – p. 1), ainda que após o prazo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator